Tribunal: TJSP
Processo: 2037969-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação de nulidade de compra e venda de imóvel - Imposição de multa aos réus diante da ausência injustificada à audiência de conciliação - Art. 334, §8o, CPC - Afastamento - Prévia comunicação da parte, em contestação, acerca do desinteresse na composição amigável, em cumprimento ao disposto no art. 334, §5o, CPC - Multa cassada - Recurso provido.